Tribunal: STF
Processo: ARE 1474105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inadmissibilidade - Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação fazendária e homologou os cálculos da parte exequente - Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial - Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4º, do Regimento Interno desta Corte - Ausência de prejuízo à agravada. 



    GRATUIDADE JUDICIÁRIA - Impugnação Inadmissibilidade - Não há necessidade de averiguação individual da condição socioeconômica da parte requerente, bastando sua autoafirmação de hipossuficiência - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Benefício mantido. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recálculo de proventos de aposentadoria - Apostilamento de valores referentes à carga suplementar, substituição e abono - Pedido que se confunde com a pretensão de receber proventos integrais - Título judicial que não enfrentou a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, nem a incorporação integral dessas verbas - Determinação que se restringiu ao cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas nos termos da lei municipal - Agravo de instrumento parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da EC nº 41/2003; 2º e 3º da EC 47/2005; 5º, inciso XXXVI; 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente